Tribunal: STF
Processo: MS 37513
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.  
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Miguel dos Santos Veloso contra a decisão por meio da qual rejeitei os embargos de declaração por ele interpostos em face da decisão pela qual neguei seguimento à presente impetração.
    Aduziu o embargante que referida decisão padece de omissão e contradições, reiterando seu entendimento de que teria ocorrido, no presente caso, decisão de órgão fracionário, a prevalecer sobre decisão do Plenário da Corte, discorrendo sobre os fatos a relacionados a esses processos.
    Por fim, postulou o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de: 
    “1) que seja suprida a omissão quanto a inconstitucionalidade da coexistência de duas decisões diferentes para o mesmo caso, que negam vigência aos precedentes da Súmula 343/STF. Como a decisão de mérito na RCL 38993 pode prevalecer sobre a decisão do Plenário no ARE 1234827, que não conheceu o mérito? Como se pode perceber da peculiaridade do caso, não há decisão do Plenário! Só há decisão da 2ª Turma na RCL 38993;
    2) a supressão da contradição quanto a necessidade de unificação dos autos da RCL 38993 e do ARE 123827, que comprovam que não há decisão do Plenário nos presentes autos, uma vez que a decisão da 2ª Turma que conheceu do mérito (acórdão de órgão fracionário nos termos do art. 1043) se sobrepôs ao acórdão no ARE 1234827;
    3) seja suprida a omissão de modo que seja retomado o prazo de 15 dias para a interposição dos embargos de divergência, uma vez que há evidente divergência entre a Súmula 343/STF, e as decisões na RCL 38993 e no ARE 123827, o que é um atentado à segurança jurídica, e justifica a necessidade de uniformização por meio de embargos de divergência e
    4) seja suprida a contradição em relação aos artigos 926/927 do CPC porquanto cabem embargos de divergência sempre que existir divergência entre decisões da turma em relação ao plenário, ainda mais quando nega os precedentes da Súmula 343/STF, declarando de forma escamoteada a inconstitucionalidade do art. 1500 do CC/16, atual artigo 835. 
    É o relatório.
    Decido:  
    Não padece a decisão embargada, tampouco a anterior, proferida nestes autos, das apontadas omissão e contradições, vez que ambas se manifestaram, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para denegar a segurança impetrada pelo embargante e, ao depois, para rejeitar o primeiro recurso de embargos de declaração por ele opostos.
    Para maior clareza, reproduz-se a fundamentação da decisão proferida quando da rejeição desse anterior recurso:
    Insiste o embargante em seu direito líquido e certo de que se aguardasse o prazo de 15 dias, para a interposição de embargos de divergência, antes que se certificasse o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos. 
    (...)
    O que pretende o embargante, no presente caso, é ver reconhecido direito líquido e certo de interpor embargos de divergência em absoluto confronto com as regras legais aplicáveis, o que se mostra inadmissível. 
    Ao contrário do por ele asseverado, não foi apreciado, pela decisão embargada, o mérito dos embargos de divergência e, sim, a contagem do prazo cabível na hipótese, sendo certo que, como não se mostra possível a interposição de embargos de divergência em face de acórdão do Plenário desta Suprema Corte, não há que se falar no aguardo do prazo referente à sua interposição. 
    Inexiste direito líquido e certo – reitere-se – consistente no aguardo do prazo legalmente previsto para a interposição de recurso inadmissível, na hipótese. 
    Conforme constou das referidas decisões, deu-se a negativa de seguimento à presente impetração, dada a absoluta ausência do suposto direito líquido e certo, cuja alegada violação teria dado causa à presente impetração.
    Conforme já tantas vezes ressaltado, ao longo do trâmite deste mandamus, inexiste direito líquido e certo, consistente no aguardo do prazo legalmente previsto para a interposição de recurso inadmissível, na hipótese, qual seja, embargos de divergência em face de acórdão do Plenário do STF. 
    A decisão que negou seguimento ao ARE nº 1.234.827 foi referendada pelo Plenário desta Suprema Corte e, assim, incabível se mostra a interposição de embargos de divergência contra o acórdão então prolatado.
    É o quanto basta para a definitiva rejeição da presente impetração, não sendo, assim, necessário que se analisem todas as demais e impertinentes – ressalte-se, a bem da verdade – postulações lançadas pelo embargante, na fundamentação de seu invencível inconformismo. 
    Os pleitos deduzidos ao final dos embargos, ora em análise e supra transcritos, em sua literalidade, são absolutamente impertinentes ao deslinde da controvérsia aqui instaurada e apenas se prestam a demonstrar o nítido intuito protelatório do embargante, inconformado com uma decisão de Plenário desta Suprema Corte, a qual, de maneira unânime, negou trâmite ao apelo extremo por ele interposto no aludido ARE nº 1.234.827. 
    Diga-se, em arremate, que à Rcl. nº 38.993, por ele ajuizada, também foi negado seguimento, pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, decisão essa referendada pela Segunda Turma da Corte. 
    Assim, ao contrário do asseverado pelo embargante, inviável falar-se em contradição entre ambas, ou que a decisão fracionária, proferida nessa última, interferisse com a decisão do Plenário da Corte, proferida no referido ARE.
     Desse modo, verifica-se, claramente, que se busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição, o que não pode ser tolerado e denota o caráter de manifesta inadmissibilidade dos presentes embargos.
    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente